Tribunal: STF
Processo: Rcl 42555
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná (Processo 5002765-52.2020.4.04.7001 que teria aplicado equivocadamente o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 608 
(ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/4):
    Volta-se contra decisão do juiz a quo que rejeitou o pedido feito pelo(a) Recorrente, liminarmente, reconhecendo a prescrição da pretensão.
    (...)
    Pela 1ª Turma Recursal do Paraná foi mantida, sob o mesmo fundamento.
    (...)
    Contudo, a questão debatida nesta ação é a seguinte: Pretende a reclamante obter a correção correta dos expurgos inflacionários em sua conta do FGTS. A relação discutida na ARE 709.212 é eminente trabalhista e discute sobre o FGTS não depositado pelo empregador.
    (...)
    As decisões fundamentaram-se em decisão do STF – ARE 709.212 – com eficácia vinculante. Ocorre que tal precedente não pode ser aplicado ao caso em concreto, em face de serem situações distintas.
    Ao final, requer o recebimento e processamento da presente reclamação para que seja provida, afastando-se a prescrição da pretensão do(a) Reclamante, tendo em vista o distinguishing demonstrado, por não se tratar de pretensão eminentemente trabalhista, mas sim de diferença de correção monetária, determinando a continuidade do processo, com retorno dos autos para sentença de mérito (fl. 6).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 3/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico da Justiça Federal do Paraná, os autos do processo, encontram-se conclusos para decisão/despacho. 
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se a acórdão da 1ª Turma Recursal da Justiça Federal do Paraná, que negou seguimento ao recurso interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora relativa a expurgos inflacionários de Planos Econômicos em sua conta fundiária (doc. 2, fls. 61/63).
    Contra a decisão reclamada descrita acima, não consta o processamento de novos recursos. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente